Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. INVASÃO NA VIGÊNCIA DA INDISPONIBILIDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. CABIMENTO.

1. A indisponibilidade decretada por ordem judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público é óbice instrasponível para qualquer instituto que afronte a natureza da indisponibilidade e viole a garantia ressarcitória.

2. A ré (ou seu antecessor) ocupa o imóvel que estava indisponível. E a questão da indisponibilidade não pode ser superada pela simples omissão do apelante quanto à ocupação do imóvel. A indisponibilidade também não é direito real de garantia, instituto específico de Direito Privado.

3. A indisponibilidade é um gravame imposto ao proprietário para assegurar o interesse público na reparação do prejuízo causado ao erário, não tendo sentido jurídico que o imóvel fique indisponível para o proprietário, privado, parcialmente, do dominus, e que a propriedade possa ser exercida e o gravame desconstituído em favor de um terceiro, que invade o imóvel, passa a exercer a condição de proprietário e se beneficia do mero decurso de tempo, para, inclusive, pleitear eventual prescrição aquisitiva.

4. O imóvel sujeito à indisponibilidade para ressarcir o erário não perde a condição de garantia ressarcitória, quer por ação direta do proprietário, como a venda, quer por omissão, a prescrição aquisitiva em favor do detentor.

5. Nas condições de ocupação descritas nos itens anteriores, também é devido, pelo ocupante, o pagamento de impostos incidentes sobre o bem no período, devendo ele, o ocupante, ressarcir o proprietário que os pagou ao Fisco e sub-rogou-se no direito de cobrá-los do devedor originário.

6. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos da parte final do art. 1.228, caput do CC. Essa ação objetiva restituir a coisa ao proprietário sem posse, para que ele possa exercer a soma dos poderes de domínio: usar, fruir e dispor do imóvel. A partir daí é possível elencar os requisitos essenciais desta ação: titularidade do domínio, individualização da área e a posse injusta.

7. O apelante é o proprietário registral do imóvel e há individualização da unidade habitacional. De acordo com a narrativa apresentada na defesa, a apelada adquiriu a posse do imóvel por meio de contrato verbal feito com pessoa estranha ao registro do bem.

8. O negócio, se existiu, não obedeceu às formalidades necessárias, pois a transmissão da propriedade do imóvel regular é ato solene e exige registro público (CC, art. 1.245), restando evidente a precariedade do contrato verbal e de eventual cessão de direitos.

9. Recurso conhecido e provido.